Tribunal: TJSP
Processo: 2266424-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cumprimento de sentença – Adequação do valor das 'astreintes' – Redução – Possibilidade – Excesso verificado – Art. 537, §1o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266424-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado AUTO ESCOLA MARACA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266424-45.2019.8.26.0000 -Voto no 46651
2-et
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S): AUTO ESCOLA MARACA LTDA. ME
JUIZ (A): ANDRESSA MARTINS BEJARANO
VOTO No 46651

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Cumprimento
de sentença Adequação do valor das 'astreintes' Redução
Possibilidade Excesso verificado Art. 537, §1o, do CPC
Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 50 dos
autos do cumprimento de sentença, que determinou a regularização dos dados e
documentos do veículo junto ao Detran no prazo de dez dias, sob pena de multa
diária de R$2.000,00, limitada a trinta dias, em ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais fundada em bem móvel dado em garantia
fiduciária. O agravante sustenta, em síntese, descabimento da multa, pois está
diligenciando com o fito de cumprir o determinado; o cumprimento da obrigação
não será possível sem a participação e colaboração da parte contrária;
alternativamente, requer a redução da multa, observado os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls. 51),
com resposta às fls. 54/7.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266424-45.2019.8.26.0000 -Voto no 46651
3-et
A ação originária do presente recurso foi julgada
parcialmente procedente para condenar o agravado à obrigação de fazer
consistente na regularização perante o Detran dos dados e documentos do micro-
ônibus descrito na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser
fixada em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$150,00.
Conforme consta nos autos de origem, a agravada se
colocou à disposição do agravante para auxiliar no cumprimento da obrigação,
disponibilizando documentos necessários, estando as partes em colaboração
para solucionar o feito. Contudo, não se mostra possível o imediato afastamento
da previsão de multa, pois caso o agravante deixe de cumprir a obrigação de
regularização dos dados e documentos, tal conduta ensejará a pena por
descumprimento.
Com efeito, a imposição das 'astreintes' não tem por
objetivo o seu pagamento, mas sim tornar efetivo o cumprimento da obrigação,
sendo, portanto, de natureza coercitiva, razão pela qual a sua fixação deve
observar valor suficiente, a fim de tornar a medida eficaz. E, por não integrar o
pedido, não faz parte das 'questões já decididas, relativas à mesma lide' (art. 505
do CPC), não fazendo, por isso, coisa julgada. Assim, verificada a insuficiência
ou a excessividade das 'astreintes', de rigor a sua revisão para melhor
adequação, nos termos do art. 537, §1o, I do CPC. Neste sentido, é a
jurisprudência da C. Corte Superior:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MULTA
DIÁRIA.
REDUÇÃO.
ART.
461,
§
6o,
DO
CPC/73.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266424-45.2019.8.26.0000 -Voto no 46651
4-et
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. O Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte,
ao afirmar a possibilidade da redução da astreinte quando,
consideradas as circunstâncias fáticas do caso concreto, essa se tornar
desproporcional em relação à obrigação principal e constituir fonte
de enriquecimento sem causa. Incide a Súmula no 83 do STJ.
3. Ao fixar o novo valor da astreinte, a Corte de origem o fez após
sopesar os fatos da causa, de modo que rever o entendimento ali
consignado demanda inevitável reexame do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido com aplicação de multa”1.
Neste mesmo sentido, confira-se:
“VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ré condenada a entregar a unidade transacionada, pena de multa
diária de R$ 3.000,00. Chaves de outra unidade recebidas pelo
credor. Inércia do exequente a respeito da substituição do imóvel, o
que se subentende como anuência e, por conseguinte, obrigação de
fazer satisfeita. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com
propósito de compelir os devedores a cumprirem a obrigação e que
não faz coisa julgada, podendo o Juiz, sempre que houver
modificação das circunstâncias ao tempo de sua fixação alterar o
valor ou excluí-la, porquanto não faz coisa julgada material, mesmo
depois de transitada em julgado a sentença. Multa inexigível.
Inteligência do artigo 537, § 1o, II, do CPC/2015. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”2
No presente caso, a imposição de multa por
descumprimento da obrigação determinada pela d. magistrada de primeiro grau
fixada em R$2.000,00 por dia, em caso de descumprimento, mostra-se excessiva,
observadas a proporcionalidade e razoabilidade. Assim, sua redução para o
montante de R$500,00, limitada a trinta dias, é a medida adequada ao caso, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito da agravada. A propósito, confira-se
entendimento do C.STJ:
“AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASTREINTES.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em
regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes.
Contudo, tal óbice pode ser afastado em hipóteses excepcionais,
quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da
1 AgInt no AREsp no 946932/MS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, T3, j. em 06/06/17.
2 AI 2177607-39.2018.8.26.0000; Rel. Des. PAULO ALCIDES; 6a C.; j. em 07/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266424-45.2019.8.26.0000 -Voto no 46651
5-et
importância arbitrada a título de multa diária, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se
verificou na hipótese em exame, em que a redução da multa diária
promovida revela-se adequada, não havendo falar em majoração
do valor da multa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”3
Deste
modo,
a
r.
decisão
recorrida
merece
modificação, para o fim de reduzir a multa por descumprimento da determinação
judicial, como acima consignado, vez que desproporcional, acarretando
enriquecimento sem causa, cuja manutenção, no mais, pelos seus próprios
fundamentos é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3AgRg no REsp 1401595/AC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
T4, j. em 14/11/2017.